Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001294-24.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela que lhe move Paulo Henrique Souza Espiridião de Sá, representado por sua genitora Jenainne Ana de Souza, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a ré, ora agravante, autorize e custeie a realização integral dos procedimentos/tratamentos indicados na inicial, conforme solicitação médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa (id. 116523465 - Pág. 199-203).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada sustentando que os tratamentos indicados não são considerados urgentes, portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores a concessão da tutela antecipada. Sustenta a ausência de previsão legal e contratual de cobertura da terapia de fonoaudiologia e psicologia pelo método ABA/DENVER, que não consta no rol de procedimentos da ANS. Assevera que o contrato foi celebrado em observância aos princípios do direito contratual, respeitando a autonomia de vontade, consensualismo, obrigatoriedade da convenção, relatividade dos efeitos e a boa-fé, motivo pelo qual deve-se cumprir o pacta sunt servanda. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator